Tribunal: TJPA
Processo: 0801232-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801232-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO PINHEIRO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DA DROGA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL OU PESSOAL. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA POR PARTE DOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO LEGAL NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA. ARGUMENTOS GENÉRICOS. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE INTENSA DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA PELA NATUREZA DO CRIME PRATICADO. REPROVABILIDADE E INTRANQUILIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDAS QUE SÃO INSUFICIENTES E INADEQUADAS AO CASO. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA A PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA OU A SUA PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão, a irresignação não merece prosperar, porquanto, não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a fundada suspeita da prática de crimes. Assim, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso do tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas. A prisão não deve ser relaxada, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente.

2. Ademais, no que diz respeito à narrativa do requerente, no que se refere à busca e apreensão sem mandado judicial, não deve prosperar a sua pretensão, posto que é entendimento pacificado na jurisprudência que é irrelevante a expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, que autorizam a polícia adentrar no domicílio a qualquer hora do dia e da noite, para fazer cessar a prática criminosa, sem falar que a própria Constituição Federal afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito, entre outras hipóteses lá elencadas. Ressalta-se que maiores considerações acerca do assunto recaem em análise de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
por ser procedimento de rito célere e cognição sumária.

3. A prisão cautelar do paciente Rodrigo Pinheiro dos Santos está devidamente justificada, fundamentada na garantia da ordem pública, visto que a gravidade do delito praticado e a violação da ordem social, bem como o risco de reiteração criminosa por parte do paciente demonstram a necessidade da segregação. O juízo coator justificou que a medida constritiva de liberdade se impõe, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social, sendo ponderado pela autoridade coatora a quantidade de substância entorpecente encontrada, sua natureza e malefícios causados, além dos antecedentes criminais que possui o paciente, logo a prisão visa acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da Justiça. Vale ressaltar que o juízo singular, mais próximo da causa, é quem melhor pode avaliar a necessidade da segregação cautelar (princípio da confiança no juiz próximo da causa).

4. Quanto à alegação da substituição da medida cautelar por cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável o pleito, posto que os pressupostos que autorizam a constrição cautelar estão indubitavelmente demonstrados, mostrando-se necessária a medida. Em harmonia com o descrito acima, o Superior Tribunal de Justiça entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

6.
In casu
, não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia. Sendo assim, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou em prisão domiciliar.

7. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e finalizada aos dez dias do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado
Altair Gonçalves Sales Júnior
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Rodrigo Pinheiro dos Santos
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800036-22.2022.8.14.0018
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 8073681) que o paciente foi
preso
pela suposta prática do
crime de tráfico
ocorrido no dia
25/01/2022
. No dia
27/01/2022
foi realizada a
audiência de custódia
, sendo que,
após o depoimento do paciente que disse ter sido agredidos pelos policiais militares
, o juízo
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, usando como fundamento
argumentos genéricos
, a
gravidade do delito
, a
paz social
, a
comoção social
e a
garantia da ordem pública
.

A decisão do juízo
a quo
encontra-se totalmente
irregular
, uma vez que
não foi analisada a ilegalidade da prisão
, bem como a utilização de argumentos genéricos e superficiais, sendo cristalina a
ausência de uma análise afunda dos quesitos objetivos e subjetivos do paciente
.

O impetrante sustenta a
ilicitude das provas
, vez que o relato policial afirma que o Senhor Rian e o paciente Rodrigo (seu irmão) teriam franqueado voluntariamente o ingresso em sua residência e no local onde supostamente estaria o restante da droga, porém,
as regras de experiência comum indicam que o paciente e seu irmão não tiveram outra opção a não ser autorizar o ingresso dos policiais em sua residência, o que afasta a voluntariedade da permissão de acesso ao local
. O paciente, em seu depoimento na audiência de custódia, afirmou que
os policiais já chegaram invadindo a residência e que foi agredido pela guarnição
.

Assim, necessário garantir a máxima efetividade ao princípio constitucional que consagra a
inviolabilidade do domicílio
, a qual somente poderá ser mitigada em
situação de flagrante delito
ou mediante
autorização judicial
. No caso, não houve qualquer decisão judicial envolvendo mandado de busca e apreensão na residência do paciente, sendo certo que, os parâmetros do STF a respeito das situações de flagrante autorizativas da mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio não foram respeitados. Dessa forma, ficaria a indagação:
qual teria sido o flagrante que justificou a entrada na residência em que houve a apreensão das drogas? Ora, se não havia mandado que autorizasse o ingresso na residência e nem emergência que justificasse a entrada à força no local, tal entrada foi ilegal, inconstitucional e abusiva.

Não há como admitir como válida a invasão ao domicílio, sob o argumento de que o crime em tela é permanente, devendo ser aplicada a
teoria dos frutos da árvore envenenada
. Qualquer prova levantada a partir desta invasão é inaceitável, por ter sido obtida por meio de violação dos direitos constitucionais do paciente em uma diligência realizada à margem da lei, só sendo legítimo o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial – a qualquer hora do dia ou da noite – quando amparado em
fundadas suspeitas
.

Para a defesa, considerando que toda a prova material relativa ao delito de tráfico de drogas colhida emana desta violação,
inexiste materialidade comprovada quanto aos fatos descritos no Auto de Prisão em Flagrante
, o que deve levar ao
relaxamento da prisão
.

Sustenta o impetrante que o paciente é
pessoa jovem, honesta, primário, de bons antecedentes, possuidor de trabalho lícito e residência fixa
(
condições pessoais favoráveis
),
não tendo o juízo se atentado quanto à possibilidade de se aplicar medidas cautelares diversas da prisão ao paciente
, afrontando os arts. 282 e 310, ambos do CPP. Não há indícios de que o paciente em liberdade traga risco à instrução criminal, à ordem pública e, tampouco, à ordem econômica, sendo certo que
o argumento de grande comoção social não merece prosperar
, tendo em vista a pequena quantidade de entorpecente supostamente encontrada com ele.

Além disso, a defesa alega que, diante do atual cenário que estamos vivendo, nada mais sensato do que
revogar a prisão preventiva decretada, considerando a Recomendação nº 62 do CNJ
.

Requer a concessão liminar da ordem, com o
relaxamento da prisão
e expedição do respectivo
alvará de soltura
, ou, a
concessão da liberdade provisória
, determinando a
substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, tendo em vista ser possuidor de
condições pessoais favoráveis
, sem prejuízo do restabelecimento da constrição provisória, se houver violação das medidas cautelares ou sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa. Subsidiariamente, requer seja concedida a
prisão domiciliar
, com fulcro no entendimento dos Tribunais Superiores e
Recomendação nº 62 do CNJ
, tendo em vista a pandemia mundial da COVID-19. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem.

Em
14/02/2022
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 8124581) solicitando as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
17/02/2022

(ID 8186631).

A autoridade coatora informa que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
26/01/2022
, como incurso no art. 33 da Lei de Drogas, e que ele
possui antecedentes criminais
. Já a sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas porque não há laudo técnico nesse sentido.

Relata que,
realizada audiência de custódia
, em
27/01/2022
, foi
homologado o flagrante e convertida a prisão em flagrante em preventiva
para a
garantia da ordem pública
e por
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Por fim, comunica que,
atualmente os autos encontram-se aguardando o inquérito policial
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação do

habeas corpus

impetrado
(parecer ID 8271346).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

Pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da
ausência de fundamentação da r. decisão de primeira instância que decretou a prisão preventiva do paciente
, aliado ao fato de que afirma ser
possuidor das condições pessoais favoráveis
, bem como em razão da
ilicitude da provas pela invasão domiciliar
,
sem mandado judicial
, tendo em vista que a Polícia adentrou na residência do paciente sem autorização dele ou da Justiça.

Requer o imediato
relaxamento da prisão
ou, subsidiariamente, a
revogação da preventiva
com a devida
liberdade provisória
do paciente, mediante a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor.

Inicialmente, quanto à alegação de
nulidade da prisão e da prova colhida na residência do paciente, ante a ausência do mandado de busca e apreensão
, a irresignação não merece prosperar, porquanto,
não há que se falar em nulidade da busca e apreensão domiciliar, quando a investigação policial e as provas dos autos revelam razões suficientes para a fundada suspeita da prática de crimes
.

Assim,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente
, como no caso do
tráfico de drogas
, sendo possível a realização das medidas necessárias, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE CONSTRIÇÃO. CUSTÓDIA LASTREADA NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VIA INADEQUADA PARA O EXAME DA QUESTÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. É dispensável o mandado judicial quando se trata de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes.
2. Não carece de fundamentação idônea o decreto de prisão preventiva que evidencia a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta típica em tese praticada. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a custódia cautelar na qualidade e na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 170 Kg de cocaína) e na periculosidade social da recorrente, reeducando em execução penal pela prática do crime de latrocínio, e que responde a dois processos por tráfico, extraviados no Juízo de origem. 3. As condições pessoais favoráveis do réu, tais como ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da hipótese dos autos. 4. Recurso em habeas corpus improvido" (RHC 52.678/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/2/2015).

Ora,
a prisão não deve ser relaxada
, posto que já convertida em preventiva, não havendo qualquer irregularidade na prisão do paciente. Ademais, no que diz respeito à narrativa do requerente, no que se refere à busca e apreensão sem mandado judicial, não deve prosperar a sua pretensão, posto que
é entendimento pacificado na jurisprudência que é irrelevante a expedição de mandado judicial em se tratando de flagrante de crimes permanentes, que autorizam a polícia adentrar no domicílio a qualquer hora do dia e da noite, para fazer cessar a prática criminosa
, sem falar que
a própria Constituição Federal afasta a inviolabilidade de domicílio nos casos de flagrante delito
, entre outras hipóteses lá elencadas.

Ressalta-se que maiores considerações acerca do assunto recaem em análise de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
por ser procedimento de rito célere e cognição sumária.

No que se refere à custódia cautelar, insta consignar que ela deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado.

É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A
prisão preventiva
, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o seguinte precedente do Pretório Excelso:

"EMENTA: “HABEAS CORPUS” - PRISÃO CAUTELAR - FALTA DE ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO - CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE INDIVIDUAL - UTILIZAÇÃO, PELO MAGISTRADO, NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, DE CRITÉRIOS INCOMPATÍVEIS COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (GRAVIDADE OBJETIVA DO DELITO) - INDISPENSABILIDADE DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DE RAZÕES DE NECESSIDADE SUBJACENTES À UTILIZAÇÃO, PELO ESTADO, DESSA MEDIDA EXTRAORDINÁRIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - INJUSTO CONSTRANGIMENTO CONFIGURADO - IRRELEVÂNCIA, PARA EFEITO DE CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETA A PRISÃO CAUTELAR, DE EVENTUAL REFORÇO DE ARGUMENTAÇÃO ACRESCENTADO PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - PRECEDENTES - “HABEAS CORPUS” DEFERIDO. PRISÃO CAUTELAR - CARÁTER EXCEPCIONAL. - A privação cautelar da liberdade individual - cuja decretação resulta possível em virtude de expressa cláusula inscrita no próprio texto da Constituição da República (CF, art. 5º, LXI), não conflitando, por isso mesmo, com a presunção constitucional de inocência (CF, art. 5º, LVII) - reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser ordenada, por tal razão, em situações de absoluta e real necessidade. A prisão processual, para legitimar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e indício suficiente de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado ou do réu. Doutrina. Precedentes. A PRISÃO PREVENTIVA - ENQUANTO MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR - NÃO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO DE PUNIÇÃO ANTECIPADA DO INDICIADO OU DO RÉU. - A prisão cautelar não pode - nem deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases democráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconciliável com condenações sem defesa prévia. A prisão cautelar - que não deve ser confundida com a prisão penal - não objetiva infligir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo penal. Precedentes. INADMISSIBILIDADE DO REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO, PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES, DO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR. A legalidade da decisão que decreta a prisão cautelar ou que denega liberdade provisória deverá ser aferida em função dos fundamentos que lhe dão suporte, e não em face de eventual reforço advindo de julgamentos emanados das instâncias judiciárias superiores. Precedentes. A motivação há de ser própria, inerente e contemporânea à decisão que decreta (ou que mantém) o ato excepcional de privação cautelar da liberdade, pois a ausência ou a deficiência de fundamentação não podem ser supridas “a posteriori”. A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O ESTADO TRATE COMO SE CULPADO FOSSE AQUELE QUE AINDA NÃO SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL. - A prerrogativa jurídica da liberdade - que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) - não pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que, fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser tratado como culpado, qualquer que seja o ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transitada em julgado. O princípio constitucional do estado de inocência, tal como delineado em nosso sistema jurídico, consagra uma regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes" (HC 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).

Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame, eis que
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos
, notadamente por se tratar, em tese, de crime de tráfico de entorpecentes.

No presente caso, verifica-se que
a prisão cautelar do paciente Rodrigo Pinheiro dos Santos está devidamente justificada
, fundamentada na
garantia da ordem pública
, visto que a
gravidade do delito praticado
e a
violação da ordem social
, bem como
o risco de reiteração criminosa por parte do paciente
demonstram a necessidade da segregação.

Vale a pena transcrever o referido
decisum
:

“(...). Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública pelas seguintes razões: I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos: Gravidade do delito, que em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido, em tese, teria ocorrido com a localização de uma considerável quantidade de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “maconha” na posse do flagranteado (01 “tablete” de e 24 trouxas) e ainda 10 “petecas” de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “crack”, em tese, destinadas à venda, cabendo destacar que referida droga causa imediata e significativa dependência, observo ainda que o investigado responde outro processo no estado do Pará (antecedentes anexos), o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa “(...) inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.(...) STJ. 5ª Turma. RHC 70.698/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Dje de 1º/08/2016”. Tais circunstâncias, ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do crime investigado, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública. Por fim, não existe a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias em que teria sido praticado, conforme explanado acima). Ante o exposto, com fulcro nos artigos 310, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a custódia flagrancial em prisão preventiva de RODRIGO PINHEIRO DOS SANTOS, em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão preventiva (CPP, artigos 282 e 319). (...)”.

O juízo coator justificou que
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social, sendo ponderado pela autoridade coatora
a quantidade de substância entorpecente encontrada, sua natureza e malefícios causados, além dos antecedentes criminais que possui o paciente
, logo a prisão visa
acautelar o meio social
e ainda
garantir a credibilidade da Justiça
. Vale ressaltar que o juízo singular, mais próximo da causa, é quem melhor pode avaliar a necessidade da segregação cautelar (
princípio da confiança no juiz próximo da causa
).

Da leitura da r. decisão, tem-se que em razão das
peculiaridades do caso concreto
, sobretudo por se tratar, em tese, de tráfico de entorpecentes, crime este que gerou
clamor social
, o que denota a
periculosidade social do agente
, cuja atividade consiste na
prática contínua e reiterada do tráfico de drogas
, evidenciando a real necessidade da prisão cautelar decretada, mormente no que tange à
garantia da ordem pública
.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes dessa Corte:

"RECURSO EM "HABEAS CORPUS". ASSOCIAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO PARA SUBSTITUIR A PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA. INADEQUAÇÃO / INSUFICIÊNCIA.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ.
1. A participação do recorrente em organização criminosa, voltada à traficância de drogas, em que desempenhava a função de fornecedor dos entorpecentes aos outros comparsas que a vendiam, evidencia sua periculosidade, alicerce suficiente para a motivação da garantia da ordem pública.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.
3. Encerrada a instrução criminal, não há espaço para se aventar excesso de prazo (Súmula 52, deste Superior Tribunal de Justiça). 4. Recurso em "habeas corpus" a que se nega provimento" (RHC 48750/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 26/8/2014).

"HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DO RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. DROGAS.
ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo dos recursos ordinários previstos nos arts. 105, II, a, da Constituição Federal e 30 da Lei n. 8.038/1990. Atual entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, que não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais.
2. A prisão cautelar contém suficiente fundamentação. Ficaram devidamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como delineada a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado pela organização criminosa no tráfico de drogas, destacada a participação da paciente, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública. Precedente da Suprema Corte.
3. Habeas corpus não conhecido" (HC 277037/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 10/4/2014).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 557 DO CPC E ART. 34, XVIII, DO RISTJ.
2. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e do art. 34, XI e XVIII, do RISTJ, é possível, em matéria criminal, que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que, em tese, se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.
2. A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, enfatizando que se cuida de prisão decretada em razão da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, envolvendo engendrado grupo organizado, especializado no comércio vultoso e variado de drogas, em diversos estados da Federação, do qual a recorrente agia inclusive aliciando menores. Assim, evidente a sua acentuada periculosidade, de modo a colocar em risco a ordem pública, ainda mais, pela possibilidade concreta e pujante de reiteração delitiva.
4. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a inauguração de temas não trazidos na impetração em agravo regimental configura indevida inovação recursal, razão pela qual não pode ser analisada a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento" (RHC 42839/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/3/2014).

O crime em tela é de
consequências incomensuráveis
, de modo que a liberdade do réu, por si só, representa
perigo à ordem pública
, visto que praticou
conduta perigosa e maléfica
, causando
ameaça à paz social
, o que deixa a sociedade temerosa e apreensiva quanto ao aumento do tráfico de entorpecentes na localidade, sendo
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

In casu
,
vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar
, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória.
A necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

Nesse sentido:

Habeas Corpus
. Tráfico de Drogas. (...).
Revogação da prisão preventiva. Indeferimento
. Manutenção pelo Tribunal impetrado. Motivação e
modus operandi
. Periculosidade. Quantidade de entorpecente apreendido. Potencialidade ofensiva da infração. Gravidade concreta. Garantia da ordem pública. (...). Ordem denegada.
1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente, dada a natureza do delito e o modo com que foi perpetrado
. 2. (...). 3. (...). (STJ – HC 225.935/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012).

Quanto à alegação da
substituição da medida cautelar por cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se inviável o pleito, posto que
os pressupostos que autorizam a constrição cautelar estão indubitavelmente demonstrados
, mostrando-se necessária a medida.

Em harmonia com o descrito acima, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia
.

Sendo assim,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou em prisão domiciliar
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 08 de março de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2022